Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-79.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – Preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva afastadas – Reconhecimento de isenção do recolhimento do imposto de renda em razão de paralisia permanente e incapacitante (hemiparesia completa direita decorrente de AVC) – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 6o da Lei no 7.713/78 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – Preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva afastadas – Reconhecimento de isenção do recolhimento do imposto de renda em razão de paralisia permanente e incapacitante (hemiparesia completa direita decorrente de AVC) – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 6o da Lei no 7.713/78 – Comprovada a doença grave – Termo inicial – Direito à isenção desde a data do diagnóstico, embora a isenção somente se aplique aos proventos de aposentadoria – Repetição de indébito desde a concessão da aposentadoria – Correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, quando será utilizada a Taxa Selic, por força da Súmula 188 do STJ – Precedente – Deve-se consignar que somente haverá a restituição de valores pagos a título de imposto de renda que não foram objetos de restituição posterior na via administrativa – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.